Tribunal: TJDFT
Processo: 0749383-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA À PESSOA. REITERAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 106 do ECA, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.
2. As circunstâncias em que o ato infracional análogo ao homicídio qualificado foi praticado indicam a extrema gravidade do fato e a periculosidade do menor e justificam a manutenção da internação provisória como forma de garantir a própria segurança do adolescente.
3. O paciente registra passagens anteriores pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, tráfico de drogas e receptação. Ademais, o representado já recebeu medida socioeducativa de internação por atos infracionais anteriormente praticados.
4. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA para manter a internação provisória decretada.